Tribunal: TJSP
Processo: 0001089-45.2018.8.26.0352
Classe: Remessa Necessária Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
REEXAME NECECESSÁRIO. Divulgação na internet de informações de interesse coletivo e geral. Obrigatoriedade da Administração Pública, nos termos do artigo 8o da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011. Providência que tem por objetivo aprimorar o princípio da transparência dos atos administrativos, garantindo efetividade à diretriz do artigo 37 da Constituição Federal. Ação julgada

Ementa:
REEXAME NECECESSÁRIO. Divulgação na internet de informações de interesse coletivo e geral. Obrigatoriedade da Administração Pública, nos termos do artigo 8o da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011. Providência que tem por objetivo aprimorar o princípio da transparência dos atos administrativos, garantindo efetividade à diretriz do artigo 37 da Constituição Federal. Ação julgada procedente. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 0001089-45.2018.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 34.724
Reexame Necessário no 0001089-45.2018.8.26.0352
Recorrente: Juízo Ex officio
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
REEXAME NECECESSÁRIO. Divulgação na internet de
informações de interesse coletivo e geral. Obrigatoriedade da
Administração Pública, nos termos do artigo 8o da Lei Federal
no 12.527, de 18 de novembro de 2011. Providência que tem
por objetivo aprimorar o princípio da transparência dos atos
administrativos, garantindo efetividade à diretriz do artigo 37
da Constituição Federal. Ação julgada procedente. Reexame
necessário desprovido.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, posteriormente
substituído no polo ativo pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO (fl. 426) ajuizou a presente ação civil pública em face do MUNICÍPIO
DE MIGUELÓPOLIS, postulando a condenação da municipalidade a implantar
Portal da Transparência, com disponibilização de informações com base na Lei
Complementar no 131/2009 e na Lei Federal no 12.527/2011.
A ação foi julgada procedente (fls. 457/461).
Reexame necessário anotado a fl. 461.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme disposição do artigo 8o da Lei Federal no
12.527, de 18 de novembro de 2011, é dever dos órgãos e entidades promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no
âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por
eles produzidas ou custodiadas.
Tal deve se dar por meio de criação de sítio eletrônico
oficial na rede municipal de computadores (§ 2o), com as informações mínimas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indicadas no § 1o1, e com atendimento, dentre outros, aos seguintes requisitos
específicos (§ 3o);
I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão;
II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos,
inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo
a facilitar a análise das informações;
III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos
abertos, estruturados e legíveis por máquina;
IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da
informação;
V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis
para acesso;
VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-
se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do
sítio; e
VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de
conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no
10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo
no 186, de 9 de julho de 2008.
Trata-se de providência que tem por objetivo aprimorar
o princípio da transparência dos atos administrativos, garantindo efetividade à
diretriz do artigo 37 da Constituição Federal no sentido de que “a administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência”.
Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
proclamando que a norma com esse conteúdo (referente à disponibilização de
1 I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;
III - registros das despesas;
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
informações) “não representa desrespeito ao princípio federativo, inspirando-se no princípio
da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público.
Enquadra-se, portanto, no contexto do aprimoramento da necessária transparência das
atividades administrativas, reafirmando e cumprindo, assim, o princípio constitucional da
publicidade da administração pública” (ADI 2.198/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j.
11/04/2013).
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento
adotado.
Ante o exposto, nego provimento ao reexame
necessário.
FERREIRA RODRIGUES
Relator